Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603335-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
Num. 43834044 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada - vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, d

Inteiro teor:
06/03/2024
Número: 0603335-56.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador- ELEICAO 2022 - ALVARO FERNANDES DIAS - PODEMOS -
PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALVARO FERNANDES DIAS SENADOR
(INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ALVARO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROLF KOERNER JUNIOR SUPLENTE
SENADOR (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ROLF KOERNER JUNIOR (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 WILSON DE MATOS SILVA FILHO
SUPLENTE SENADOR (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
WILSON DE MATOS SILVA FILHO (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43834044
05/03/2024
18:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.237

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603335-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALVARO FERNANDES DIAS SENADOR
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROLF KOERNER JUNIOR SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: ROLF KOERNER JUNIOR
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WILSON DE MATOS SILVA FILHO SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: WILSON DE MATOS SILVA FILHO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADE EM GASTOS
ELEITORAIS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. FALHA QUE IMPEDE A ADEQUADA ANÁLISE
DAS CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O registro de despesa com combustível deve corresponder à
declaração de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena
Num. 43834044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

de configuração de gasto irregular. No caso, a nota fiscal de
abastecimento discrimina veículo que não foi declarado pela
campanha, configurando uso indevido do FEFC.

2. Nos gastos com deslocamento aéreo, realizados com recursos
públicos, devem ser comprovados os beneficiários, as datas e os
itinerários, nos termos do § 7º, do artigo 60 da Resolução TSE.
23.607.

3. As contratações com recursos públicos devem se submeter aos
princípios que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, notadamente os da moralidade, finalidade e
eficiência, a fim de evitar que recursos públicos sejam gastos
indevidamente.

4. Nesse contexto, são irregulares os gastos com deslocamento de
aeronave de outro Estado sem a comprovação da alegada
indisponibilidade local, bem como a despesa cobrada em razão do
cancelamento desmotivado a pedido do cliente.

5. Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da
Res. TSE nº 23.607/2019, considera-se irregular o gasto com pessoal
sem a apresentação de contrato que contenha todos os requisitos
legais.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

7. A juntada da nota fiscal cancelada, ainda que sem os
esclarecimentos do fornecedor, pode obstar o reconhecimento da
omissão de despesa e afasta a hipótese de determinação de
recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional.

8. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

9. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

10. A divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
configura falha que viola o dever de transparência das contas.

11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
Num. 43834044 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

12. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução
TSE 23.607/2019.

13. Irregularidades que, em conjunto, não atingem o percentual de
10% dos recursos movimentados na campanha, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

14. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 04/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ALVARO
FERNANDES DIAS, candidato ao cargo de Senador, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43432162).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43519022),
apontando divergências e indicando a necessidade de apresentação de esclarecimentos
e de prestação de contas retificadora.

O candidato apresentou manifestação e retificação das contas (id. 43523502
e ss.).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação das contas prestadas com ressalvas (id. 43772646).

Considerando a existência de novo apontamento no parecer conclusivo, o
prestador foi intimado para se manifestar, razão pela qual apresentou petição e
Num. 43834044 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

documentos (ids. 43778683 e ss.).

Na sequência, o órgão técnico elaborou novo parecer analisando a
documentação apresentada (id. 43781776).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43789084).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 5.082.816,36, sendo: R$ 40.834,00 de doações estimáveis em dinheiro recebidas de
pessoas físicas; R$ 440.000,00 de recursos próprios; R$ 160.000,00 de doações
recebidas de pessoas físicas; R$ 4.400.000,00 de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e R$ 1.982,36 de rendimentos financeiros.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.396.089 votos, não tendo sido eleito.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Omissão de despesas (item 6.2);

2) Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC (itens 8.3, 8.4,
8.5 e 8.7);

3) Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada aos
recursos do FEFC (itens 8.8.1 e 8.8.3);

4) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item 9.2); e

5) Indícios de irregularidades em despesas (item 12).

Num. 43834044 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Omissão de despesas (item 6.2):

Consoante apontamento contido no parecer pós-conclusivo, foi constatada a
omissão de gastos eleitorais em batimento realizado com a base de dados da Justiça
Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal:

Em sede de parecer pós-conclusivo, o órgão técnico consignou que:

Acerca da irregularidade, justificou o candidato que, "em relação às duas
primeiras notas de nº 184126 e 147337, que totalizam R$ 325,77 (trezentos e vinte e
cinco reais e setenta e sete centavos), a coordenação de campanha e o próprio candidato
declara desconhecer as despesas que deu origem às referidas notas. Possivelmente um
terceiro possa ter adquirido os produtos e informado o CNPJ do candidato, sem informá-
lo, lembrando que o valor representa 0,01% do total de gasto do candidato, ou seja, valor
considerado insignificante frente aos gastos eleitorais. Acrescenta-se, ainda, que as
sobras de campanha superam os valores da referida despesa, não fazendo sentido o
candidato não registrar as despesas em sua prestação de contas caso tivesse
conhecimento das mesmas. A nota fiscal de nº 22500 emitida pelo fornecedor DECISION
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) encontra-
se cancelada pelo fornecedor conforme documento em anexo. A nota fiscal de nº 4258
emitida pelo fornecedor COPIADORA CARVALHO S/C LTDA no valor de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais) foi emitida em nome de Newton Carneiro, pessoa
desconhecida pela coordenação de campanha. Muito embora conste na referida nota
fiscal o CNPJ do então candidato, não há quaisquer outros dados do mesmo, tais como
endereço ou nome. Nesse ponto, importante considerar que qualquer eleitor possa
realizar gastos em prol do candidato de sua preferência até o limite de R$ 1.064,10 (um
mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), sem passar por registro na prestação de
contas, conforme Art. 43 da Resolução 23.607 do TSE (...). Possivelmente o tomador de
serviços (Newton Carneiro) se fez valer do dispositivo acima para contratar e contribuir
com a campanha do candidato de sua preferência".

Pois bem, acerca do cancelamento de notas fiscais emitidas, dispõe a
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico
Num. 43834044 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para
campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

(...)

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação
como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do
cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de
notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de
suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Na espécie, a despeito de confirmada a informação quanto ao cancelamento
do documento, não houve a juntada de esclarecimentos acerca dos motivos do
cancelamento, por parte do emissor, em contrariedade ao disposto no art. 92, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Contudo, apesar da ausência de esclarecimentos por parte do fornecedor,
fato é que houve seu regular cancelamento junto ao órgão fazendário, retirando, portanto,
a presunção de validade de sua emissão e de que o serviço tenha sido efetivamente
prestado, o que afasta eventual determinação de recolhimento ao erário.

Nesse sentido, se afigura aceitável o cancelamento apresentado pelo
candidato, mormente porque não ilidida por nenhuma evidência em sentido contrário,
cabendo apenas a aposição de ressalva no ponto.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RESSALVA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS DO
FORNECEDOR QUANTO AO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL. PLAUSIBILIDADE DO
MOTIVO ALEGADO. RESSALVA. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. O atraso na entrega de relatórios financeiros de doações configura irregularidade que,
quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante
pelos eleitores e por esta Justiça Especializada, pode ser superado mediante a aposição de
ressalva.

2. A juntada da nota fiscal cancelada, ainda que sem os esclarecimentos do fornecedor,
pode obstar o reconhecimento da omissão de despesa e afasta a hipótese de determinação
de recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060237770, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 28/11/2023).
Num. 43834044 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

Contudo, nos termos do artigo § 5º do citado artigo 92, deve ser notificado o
órgão fazendário do município de Maringá/PR para, a seu critério, apurar eventual
infração fiscal, bem como deve ser cientificado o Ministério Público Eleitoral.

De outra sorte, em relação às notas fiscais que estão válidas, as alegações
do prestador não são suficientes para afastar a presunção de veracidade quanto ao CNPJ
de campanha inserido nos documentos fiscais, sendo ônus do prestador buscar junto ao
estabelecimento comercial o cancelamento de notas fiscais supostamente emitidas
erroneamente.

Nesse contexto, constata-se a existência de omissão das despesas relativas
às notas fiscais ativas com o CNPJ de campanha. Com efeito, o art. 53 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
Num. 43834044 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
Num. 43834044 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada - vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, incumbe determinar à prestadora a devolução do montante de R$ 1.275,77 ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE
23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para
fins de cobrança.

Ainda, destaco que a gravidade desta falha deve ser analisada em conjunto
com as demais irregularidades.

2) Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC (itens 8.3,
8.4, 8.5 e 8.7):

De acordo com a análise técnica, foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC):

Num. 43834044 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

a) abastecimento de veículo não registrado na campanha, placa AVS-5991,
no valor de R$ 274,07;

b) despesas com transporte aéreo irregulares, nos valores de R$ 9.093,33 e
R$ 24.500,00;

c) locação de veículo sem o registro na prestação de contas em exame; e

d) existência de despesa com pessoal, sem apresentação de contrato, no
valor de R$ 500,00.

Pois bem.

Acerca das despesas com combustível, importante frisar o contido no art. 35
da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
Num. 43834044 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Dessa forma, o abastecimento de veículo sem vínculo com a campanha
caracteriza a utilização irregular de recurso público. Portanto, deve ser devolvido ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 274,07, relativa ao abastecimento do veículo, placa
AVS-5991.

Sobre os gastos com transporte aéreo, a análise técnica indicou, "quanto o
gasto no valor de R$ 24.500,00 com o fornecedor HELIMARTE TAXI AEREO LTDA., (...)
constatou-se que foi juntada declaração do gerente comercial do fornecedor de serviços
(id. 43524418) informando que não houve passageiros a bordo no trecho São
Paulo/Curitiba. Na prestação de contas final retificadora foram apresentados Documento
Auxiliar de Transporte Eletrônico para Outros serviços n° 2691; reserva n° 59367 nas
datas de 23/09/2022 e 24/09/2022, com informações da origem e destino e horas de voo
e comprovante pix (id. 43524202). Observa-se que o prestador de contas não apresentou
lista de passageiros da prestação de serviço com o fornecedor HELIMARTE TAXI AEREO
LTDA", bem como, "quanto ao gasto no valor de R$ 9.093,33 com o fornecedor HELISUL
TAXI AEREO LTDA, verificou-se no Parecer Técnico Conclusivo que na prestação de
contas final retificadora foram apresentados Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico
para Outros serviços n° 2597; registro de voo na data de 10/09/2022 com a seguinte
observação: "deslocamento para Maringá/PR com cancelamento a 60NM de Curitiba/PR
por parte do cliente" (id. 43524192)".

Nas manifestações apresentadas (ids. 43523502 e 43778683), o prestador de
contas afirma, quanto à despesa com a empresa HELIMARTE, que nos voos São Paulo-
Curitiba e Curitiba-São Paulo não houve transporte de passageiros, pois não havia
aeronave disponível em Curitiba e precisaram deslocar uma de São Paulo.

Já no que se refere à despesa junto à empresa HELISUL, sustenta que o
cancelamento do voo se deu em virtude de condições meteorológicas desfavoráveis.

Pois bem.

É certo que, nos gastos com deslocamento aéreo, realizados com recursos
públicos, devem ser comprovados os beneficiários, as datas e os itinerários, nos termos
do § 7º, do artigo 60 da Resolução TSE. 23.607, que dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43834044 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

(...)

§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão
comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de
viagem, quando for o caso, desde que informadas(os) as beneficiárias ou os beneficiários,
as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 8º) .

No presente caso, por se tratar de aluguel de aeronave particular, exige-se a
comprovação dos beneficiários, as datas e os itinerários por meio de documentos
emitidos pela empresa contratada, podendo ser aceitos fichas de embarque e registros de
voo.

Nas duas despesas glosadas pelo setor técnico, foi possível constatar que
em uma delas houve o cancelamento do voo por parte do cliente e na outra o próprio
candidato informou que não havia aeronave disponível no Estado do Paraná, razão pela
qual fez a locação de empresa de São Paulo, que cobrou pelo deslocamento do avião.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que as contratações com recursos públicos
devem se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, notadamente os da moralidade, finalidade e eficiência, a fim de
evitar que recursos públicos sejam gastos indevidamente.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do(a) candidato(a), conforme
lhe impõe a norma de regência, a responsabilidade pela adequada comprovação da
regularidade dos gastos, de modo a garantir o máximo de transparência no uso de
recursos, especialmente aqueles oriundos de fontes públicas, além de possibilitar o
efetivo controle da finalidade desses gastos.

No caso em apreço, ao contrário do afirmado da tribuna, não há comprovação
da alegada indisponibilidade de aeronaves no Estado do Paraná. A declaração
apresentada pelo prestador de contas no id. 43524418, traz apenas a informação que nos
voos realizados de São Paulo a Curitiba em 23/09/2022 e de Curitiba a São Paulo em
24/09/2022, "não houve passageiros do contratante a bordo". Não há comprovação da
alegada indisponibilidade de aeronaves em Curitiba, tampouco comprovação dos
passageiros que ocuparam os voos de ida e volta entre o Aeroporto do Bacacheri até o
Estádio da Saudades União Esportiva indicados no documento acostado no id. 43524202.

Assim, tem-se que o prestador não apresentou os documentos exigidos para
a comprovação da despesa com transporte aéreo, nem comprovou a justificativa por ele
apresenta, razão pela qual a locação de empresa de São Paulo constitui gasto supérfluo,
eis que não justificado.

Da mesma forma, não há qualquer justificativa para o cancelamento do voo
contratado na data de 10/09/2022.
Num. 43834044 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

Mais uma vez a informação trazida da tribuna não corresponde ao conteúdo
dos autos. Embora o candidato tenha afirmado em duas de suas manifestações que o
cancelamento teria se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, não há
nenhuma declaração ou documento que comprove a alegação.

Ao contrário, o registro de voo acostado no id. 43524192, consta
expressamente que o "deslocamento para Maringá/PR com cancelamento a 60NM de
afastamento de Curitiba por parte do cliente".

Destarte, o candidato deve arcar com despesa, uma vez que a prova
documental demonstra que o cancelamento do voo se deu por sua vontade.

Concluo, portanto, que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional a quantia de
R$ 33.593,33, relativa às referidas contratações de transporte aéreo.

Em relação à locação de veículo sem o registro na prestação de contas em
exame, inicialmente, o órgão técnico indicou a existência de 3 contratações de locações
de automóveis, nos valores de R$ 13.612,36, R$ 4.674,28 e R$ 17.332,61, junto a
empresa N. E. AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, sem a apresentação de detalhamento dos
veículos locados (modelo/marca, placa, RENAVAM).

Após ser intimado para se manifestar, o candidato apresentou declaração da
empresa listando os veículos locados e informando que a locação foi terceirizada através
da locadora MOVIDA.

Ao apreciar a declaração, constata-se a existência de automóvel que não foi
registrado junto ao SPCE (a reserva MV1N5MM3D5BR, aluguel do veículo placa
RTH6G23 - COMPASS LONG TD, com data de retirada em 23/08/2022 e devolução em
27/08/2022).

Embora a ausência de registro do veículo constitua falha que deveria ter sido
sanada e não foi, tem-se que essa impropriedade não caracteriza a utilização irregular de
recursos públicos, na medida em que a despesa é lícita e foram acostados os
documentos comprobatórios exigidos pelas normas de regência, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto.

De outro sorte, no que tange à existência de despesa com pessoal, sem
apresentação de contrato, no valor de R$ 500,00, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre o enquadramento e comprovação dos gastos com militância:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;
Num. 43834044 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
Num. 43834044 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Sendo assim, ausente o contrato de prestação de serviço, não houve a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos.

Portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação é medida que se impõe (R$ 500,00).

Em conclusão, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino ao prestador a devolução do montante de R$ 34.367,40 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito, ressaltando
que incide atualização pela taxa SELIC, a partir da data de ocorrência da aplicação
irregular dos recursos públicos, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº
23.709/2022.

Imperioso ressaltar que a gravidade desta falha deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

3) Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada
aos recursos do FEFC (itens 8.8.1 e 8.8.3):

Por conseguinte, apontou o parecer técnico a existência de divergência entre
a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos da conta bancária destinada aos recursos do FEFC, conforme abaixo:

De fato, independentemente das devoluções de PIX comprovadas pelo
candidato, o que se extrai dos extratos bancários e da prestação de contas em exame, é
que houve o pagamento, com recursos do FEFC, a Renaldo da Rocha Cruz, no valor de
R$ 660,00 sem o registro no SPCE e sem a apresentação da documentação exigida,
nos termos do fundamentado no tópico acima.

Com efeito, o candidato declarou na rubrica despesas com pessoal a
contratação de Renaldo da Rocha Cruz, no valor de R$ 1.320,00, pagos por meio de
DOC Eletrônico, em 30/09/2022 (ids. 43331267 e 43523990). Embora conste dos autos
documento comprovando o pagamento integral, houve ainda o pagamento de R$ 660,00
via PIX, totalizando um pagamento de R$ 1.980,00 a Renaldo, sem que tenha sido
apresentado documento que justificasse o pagamento de valor maior do que o declarado.

Assim, determino ao prestador a devolução do montante de R$ 660,00 ao
Tesouro Nacional.

No tocante à contratação de VALMIR CORDEIRO DE OLIVEIRA, verifica-se
que, na verdade, foi pago apenas metade do valor contratado e registrado no SPCE (R$
3.000,00), havendo parte da despesa não paga, no valor de R$ 1.500,00.
Num. 43834044 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

Nesse ponto, vale destacar que o registro de receitas e despesas, de forma
correta e precisa, é indispensável para a apreciação das contas, na medida em que as
divergências entre os dados informados no SPCE e os contido nos extratos bancários
impedem, muitas vezes, a adequada fiscalização da movimentação financeira de
campanha.

Diante dessa divergência de informações, pode-se concluir que há R$
1.500,00 descontados da conta bancária do FEFC que não foram adequadamente
registrados no SPCE, impossibilitando o batimentos desta despesa, eis que esse valor
não consta como sobra de campanha, seja no SPCE ou nos extratos eletrônicos.

Logo, tem-se que a quantia de R$ 1.500,00 permanece sem rastreamento,
devendo ser considerada irregularmente utilizada, na medida em que cabe ao prestador
informar, de forma adequada, os dados necessários à aferição da regularidade da
aplicação dos recursos públicos.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino ao prestador a devolução do montante de R$ 2.160,00 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito, ressaltando
que incide atualização pela taxa SELIC, a partir da data de ocorrência da aplicação
irregular dos recursos públicos, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº
23.709/2022.

Desse modo, é indispensável analisar o impacto da falha em conjunto com as
demais irregularidades.

4) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item 9.2):

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de despesas anteriores à prestação de contas parcial e nela não declaradas:

Em manifestação nos autos, o candidato admitiu que "houve despesas
realizadas e não informadas na prestação de contas parcial, conforme relatório de
diligências. Porém, posteriormente, assim que identificada a falha, todas estas despesas
foram contabilizadas e informadas ao TSE, possuem uma representatividade de 1% na
prestação de contas e as mesmas constam na prestação de contas final e sua
contabilização se deu pela data da realização das despesas, visando dar transparência
na prestação de contas ora em análise. Ressalta-se que essas não foram lançadas na
prestação de contas parcial visto que as empresas prestadoras de serviço demoraram a
enviar a campanha a documentação necessária, mas que em momento algum se tentou
omitir qualquer tipo de informação da Justiça Eleitoral ou mesmo do eleitor. Ao
contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de
contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e
tal falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas
pelo TSE".
Num. 43834044 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

Tais irregularidades totalizam o montante de R$ 51.000,00, o que
corresponde a 1% do total movimentado na campanha (R$ 5.082.816,36).

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.
Num. 43834044 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-
AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min.
Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

É de se destacar, ainda, que esta Corte, em recente julgado, assentou o
entendimento que "a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00
e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea" (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000. Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado
em 20/11/2023).
Num. 43834044 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

Dessa forma, é necessário analisar o impacto da irregularidade em conjunto
com as demais.

5) Indícios de irregularidades em despesas (item 12):

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade obtidos mediante
cruzamento de informações com a base de dados da Receita Federal, relativos a
despesas junto a fornecedores de campanha que podem não possuir capacidade
operacional, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa, o candidato alegou que "as contratações se deram de
forma transparente, sendo que os referidos fornecedores executaram os serviços
contratados, efetuaram a entrega do material mediante a emissão de nota fiscal, os
valores foram pagos em conta corrente do próprio fornecedor e toda operação está
registrada na prestação de contas em exame".

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível desvio de finalidade na contratação, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

6) Conclusão:

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens "1 a
4", somadas, atingem somente 1,77% do total movimentado na campanha, tem-se por
aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
Num. 43834044 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens "1, 2 e 3" do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 37.803,17,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic, nos termos do art. 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde
já, a necessidade de observância, pelo candidato, do disposto no art. 19 e art. 23, ambos
da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por ALVARO
FERNANDES DIAS, candidato ao cargo de SENADOR pelo PODEMOS, com
determinação de restituição da quantia de R$ 37.803,17 (trinta e sete mil, oitocentos e
três reais e dezessete centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados nos itens "1 e 5" deste voto, para adotar as providências que
entender cabíveis.

Notifique-se a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Maringá
para apuração de suposta infração fiscal em relação a nota fiscal cancelada (id.
43778686), nos termos do art. 92, § 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
Num. 43834044 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18

sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, da Resolução
TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo
candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603335-56.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADOS: ELEICAO
2022 ALVARO FERNANDES DIAS SENADOR, ELEICAO 2022 ROLF KOERNER JUNIOR
SUPLENTE SENADOR, ELEICAO 2022 WILSON DE MATOS SILVA FILHO SUPLENTE
SENADOR - Advogados dos INTERESSADOS: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTES: ALVARO FERNANDES DIAS,
ROLF KOERNER JUNIOR, WILSON DE MATOS SILVA FILHO - Advogados
dos REQUERENTES: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2024

Num. 43834044 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/03/2024 18:52:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030518520561900000042790855
Número do documento: 24030518520561900000042790855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:24:18